Tribunal: TJDFT
Processo: 0721605-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Vistos etc. Em atenção à petição da parte agravada ANA LÚCIA BOMFIM MELO (ID 48034597), que requer seja afastada a aplicação do Tema 1169/STJ no presente caso e, consequentemente, seja dado o devido prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, em face da demonstração de distinção entre a demanda a ser decidida no presente processo e aquela a ser julgada no recurso especial, manifeste-se a parte agravante, DISTRITO FEDERAL, conforme preconiza o artigo 1.037, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.